Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703770-02.2021.8.07.0018 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO O Banco-autor opôs embargos de declaração (id. 30199384) da decisão desta Relatoria (id. 29937741) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à sua apelação, aduzindo a existência de omissão quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito objeto da lide, diante do depósito integral que efetuou nos autos. A decisão embargada não padece da omissão alegada, pois assentou expressamente: “[...] O apelante-autor postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso para restabelecer a tutela provisória de urgência, revogada pela r. sentença, concedida pelo MM. Juiz para ”suspender as exigibilidades das multas impostas relativamente aos Processos Administrativos no 53.001.013.19-0053123 e no 0015-001434/2015, bem como o réu se abstenha de inscrever o demandante no rol dos inadimplentes, mediante prévio depósito integral (valor principal + multa de mora + juros de mora) em dinheiro, no caso, R$ 58.789,80 (cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias.” (id. 29726115) [...] O risco iminente de dano também não está caracterizado, pois a antecipação de tutela revogada pela r. sentença referente à suspensão da exigibilidade de multa foi condicionada ao depósito prévio e integral do valor atualizado das multas, o que foi cumprido pelo apelante-autor.” O embargante-apelante pretende, na verdade, o reexame da matéria, pois o pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos, e a oposição destes declaratórios apenas retarda o julgamento de mérito da apelação. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-apelante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do apelante-autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 4 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora